Tribunal: TJSP
Processo: 1002822-56.2024.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. Quantum indenizatório. Compensação fixada em R$ 6.000,00. Valor compatível com o dano e que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inviável

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Empréstimo consignado não reconhecido pela consumidora. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da parte autora. Quantum indenizatório. Compensação fixada em R$ 6.000,00. Valor compatível com o dano e que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo inviável falar-se em majoração. Juros de mora. O termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, nos termos da súmula 54 do STJ. Pretensão de fixação dos honorários advocatícios de acordo com o que dispõe o art. 85, §8o-A, CPC. Inaplicabilidade. Verba honorária mantida.
Recurso parcialmente provido.